Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-43.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1011307-43.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 086.754.141-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WESLE BARBOSA FEITOSA - CPF: 038.146.301-06 (VÍTIMA), WINGRID GABRIEL PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANTONIO JOSE COSTA SILVA (VÍTIMA), PAULO RICARDO SANTOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. NEGATIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. HEARSAY TESTIMONY. ART. 155 DO CPP. FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal e manteve condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. O embargante sustenta a existência de omissões quanto ao enfrentamento da negativa judicial da vítima, da tese de hearsay testimony, da alegada violação ao art. 155 do CPP e do enfraquecimento da estrutura acusatória em razão da redução do número de vítimas inicialmente imputadas, bem como aponta contradição na manutenção da fração máxima de 2/3 aplicada à continuidade delitiva. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao examinar a relevância probatória da negativa judicial da vítima;

(ii) saber se houve omissão quanto à tese de impossibilidade de condenação fundada em testemunho indireto (hearsay testimony);

(iii) saber se o julgado deixou de enfrentar a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal;

(iv) saber se há contradição interna na manutenção da fração de 2/3 pela continuidade delitiva diante da impossibilidade de individualização precisa do número de infrações; e

(v) saber se houve omissão quanto aos reflexos da redução do universo de vítimas sobre a suficiência do conjunto probatório remanescente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição interna do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a negativa judicial da vítima e concluiu que a retratação não possui força suficiente para afastar a condenação quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente diante da condição de vulnerabilidade psíquica da ofendida e da jurisprudência consolidada acerca dos delitos sexuais.

5. Não há omissão quanto ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se apoia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e em elementos probatórios admitidos pelo ordenamento processual penal.

6. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de enfraquecimento da acusação decorrente da redução do número de vítimas, assentando que a absolvição relativa a outra imputação decorreu de fundamento autônomo e que a condenação remanescente está amparada em conjunto probatório próprio, robusto e independente.

7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica e a valoração das provas adotadas pelo Colegiado não caracteriza vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas e o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 619 e 621, I; CP, arts. 71 e 217-A, caput; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.977.628/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ, AREsp n. 2.408.401/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; TJMT, N.U. 1007820-83.2022.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.01.2026, DJE 26.01.2026; STJ, Tema Repetitivo 1.202.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

1011307-43.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: CICERO RODRIGUES DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cícero Rodrigues da Costa
, por intermédio de seu procurador constituído, Dr. Marcos Vinícius Almeida Guerra [OAB/MT 23.483], com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal n. 1011307-43.2026.8.11.0000, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva [art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, do Código Penal], perpetrado em desfavor da vítima P. R. S., à reprimenda de 13 [treze] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em apertada síntese, alega o embargante a existência de cinco vícios no acórdão:
[i]
omissão quanto ao efetivo enfrentamento do conteúdo e da força probatória da negativa expressa da vítima P. R. S. em juízo;
[ii]
omissão quanto à tese do
hearsay testimony
, porquanto nenhuma testemunha teria presenciado diretamente os fatos;
[iii]
omissão quanto à alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ante a suposta condenação fundada exclusivamente em elementos de natureza inquisitorial;
[iv]
contradição na manutenção da fração máxima de 2/3 da continuidade delitiva; e
[v]
omissão quanto ao enfraquecimento da estrutura acusatória decorrente da redução do universo de vítimas de quatro para uma ao longo da tramitação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e procedência da revisional, além do prequestionamento expresso das matérias federal e constitucional suscitadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026